Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-21.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30636

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os valores das indenizações paga a seus clientes em razão da queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que comprovariam a ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica juntado aos extemporaneamente. Inteligência dos

Ementa:
VOTO No 30636

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os valores das indenizações paga a seus clientes em razão da queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que comprovariam a ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica juntado aos extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Relação originária de consumo. Provas do nexo causal entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré. Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa dos danos, produzidos por terceiras empresas especializadas e desinteressadas na causa, e não impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos equipamentos danificados. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001186-21.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-21.2019.8.26.0246 -Voto no 30636
2
APELAÇÃO No 1001186-21.2019.8.26.0246
COMARCA: ILHA SOLTEIRA 2a VARA
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A
VOTO No 30636
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para danos elétricos.
Pretensão da seguradora de reaver os valores das indenizações
paga a seus clientes em razão da queima de equipamentos
eletrônicos. Documentos que comprovariam a ausência de
responsabilidade da concessionária de energia elétrica juntado aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do NCPC.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Relação
originária de consumo. Provas do nexo causal entre os danos
relatados e o serviço prestado pela ré. Laudos técnicos acostados à
inicial, apontando a causa dos danos, produzidos por terceiras
empresas especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras,
ademais, notoriamente rígidas nas regulações de sinistros.
Desnecessidade de perícia nos equipamentos danificados.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por ELEKTRO REDES S/A
(fls. 434/450) nos autos da ação regressiva de reparação de danos ajuizada por
SANTANDER SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara da Comarca de Ilha Solteira, Dr. Jamil Nakad Júnior (fls.
416/420), que julgou procedentes os pedidos para “condenar a ré ao
pagamento de R$ 3.852,16, cuja correção monetária se dará
pela tabela prática do TJSP, a partir do desembolso, e
acrescido de 1% de juros de mora ao mês, a partir da
citação”.
Sustenta a Apelante (a) a possibilidade de juntada de
documentos novos com as razões recursais, na forma dos arts. 4351 e 1.014 do
1 Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-21.2019.8.26.0246 -Voto no 30636
3
NCPC2; (b) o contrato de seguro de danos elétricos é distinto do contrato de
fornecimento de energia elétrica, pois aquele é aleatório e este comutativo; (c) a
necessidade de prova de nexo de causalidade para a responsabilidade da
concessionária por danos elétricos; (d) não observado o procedimento para
ressarcimento de danos previsto na Resolução Normativa no 414/10 da ANEEL;
(e) o laudo técnico juntado aos autos não prova que os danos elétricos foram
causados por falhas nos serviços da concessionária; (f) a seguradora Apelada
deveria ter conservado os bens para perícia para garantir o contraditório da
concessionária; (g) a inexistência de relação de consumo, pois a seguradora não
é hipossuficiente ou vulnerável; (h) não há prova de sobrecarga de energia ou
oscilação no fornecimento na rede de distribuição de energia elétrica; (i) várias
podem ser as razões dos danos elétricos, que não a falha na rede de distribuição
da Apelante; e (j) não estão presentes os requisitos para responsabilizar
civilmente a concessionária Apelante, especialmente a prova do nexo causal.
Pretende a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 465/506.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais decorrentes da queima de aparelhos eletrônicos de segurado da
Apelada supostamente provocada por sobrecarga na rede de distribuição de
energia elétrica da concessionária Apelante.
2 Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a
parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-21.2019.8.26.0246 -Voto no 30636
4
Documentos extemporâneos.
A Apelante-réu sustenta, em síntese, a possibilidade de
juntada de documentos novos com as razões recursais, na forma dos arts. 4353 e
1.014 do NCPC.4
Não assiste razão ao recorrente.
Os laudos técnicos de fls. 451/460 foram juntados aos autos
apenas com as razões recursais, mas deveriam ter acompanhado a contestação,
nos termos do art. 434, caput, do NCPC.
Importa notar que a autorização legal de juntada posterior
aplica-se apenas a documentos novos, “destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos” (art. 435, caput, do NCPC), ou
ainda daqueles “formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos” (parágrafo único), o que
não ocorre na espécie.
Com efeito, a Apelante alega apenas que “tentou de
todas as formas diligenciar junto ao seu Departamento
competente no intuito de apresentar o laudo técnico que
comprove a inocorrência de perturbação na rede de energia,
porém somente nesta fase processual este conseguiu elaborá-
lo”, situação que não configura justa causa para a juntada extemporânea dos
documentos.
Recurso não provido.
Da aplicabilidade do CDC.
A sub-rogação legal transfere à seguradora todos os direitos
e ações do segurado, nos termos do arts. 349 e 786 do CC, razão pela se aplica
o CDC ao caso dos autos.
3 Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.
4 Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a
parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-21.2019.8.26.0246 -Voto no 30636
5
Na espécie, cuida-se de ação de reparação de danos por
falha do serviço, decorrente da prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica, aplicando-se os arts. 14 e 22 do CDC, bem assim observada a
distribuição do ônus probatório, ainda que a inversão do ônus da prova não seja
determinante no caso concreto.
Nesse sentido, o precedente do C. STJ:
“Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
razão de danos causados por terceiros, a seguradora
sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do
prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária, buscar o ressarcimento do que despendeu,
nos mesmos termos e limites que assistiam ao
segurado.”
(STJ, 3a Turma, REsp 1.297.362-SP, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, unânime, j. 10.11.16, destacou-se)
Também,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
1007371-81.2016.8.26.0084, unânime, j. 25.10.17, e desta C. Câmara:
“REGRESSIVA. Indenização securitária de danos causados em eletroeletrônicos que guarneciam a
residência do segurado da autora em razão de
oscilação
brusca
na
tensão
do
fornecimento
de
energia. Contestação alegando falta de prova de nexo
causal.
(...)
SUBROGAÇÃO. Hipótese em que nas indenizações resultantes de danos materiais a
seguradora se sub-roga 'nos mesmos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do dano'
(artigo 786 do Código Civil) Circunstância, no caso
em testilha, que a relação entre o segurado e a ré é
de índole 'contratual', regida pelo Código de Defesa
do
Consumidor.
Indenização,
portanto,
por
inadimplemento contratual (falha na prestação dos
serviços de fornecimento de energia) e não em 'ato
ilícito', de caráter extracontratual, que atrairia a
Súmula no 54 do S.T.J. (...)”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1001563-32.201.8.26.0084, Rel. Des. Jacob Valente,
unânime, j. 05.12.16, destacou-se)
Recurso não provido neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-21.2019.8.26.0246 -Voto no 30636
6
Da reparação de danos.
A Apelante sustenta (a) a necessidade de prova de nexo de
causalidade para a responsabilidade da concessionária por danos elétricos; (b)
não observado o procedimento para ressarcimento de danos previsto na
Resolução Normativa no 414/10 da ANEEL; (c) o laudo técnico juntado aos autos
não prova que os danos elétricos foram causados por falhas nos serviços da
concessionária; e (d) a seguradora Apelada deveria ter conservado os bens para
perícia para garantir o contraditório da concessionária.
Não lhe assiste razão.
No caso dos autos, há prova do vínculo entre a seguradora
e os segurados, dos sinistros e dos pagamentos da indenização (fls. 37/51 e
57/69).
Os
equipamentos
danificados,
por
sua
vez,
foram
vistoriados por empresas especializadas (fls. 41 e 61) e a seguradora realizou
adequada regulação dos sinistros (fls. 44/47 e 65/68), constatando a ocorrência
de chuvas fortes e queda de energia, tudo a demonstrar o nexo de causalidade.
Destaca-se, ainda, que os laudos técnicos que instruem a
petição inicial são hábeis para provar o prejuízo material cujo ressarcimento é
pleiteado e a sua causa, pois produzidos por terceiras empresas desinteressadas
na causa e não impugnados especificamente em seu conteúdo pela Apelante.
Muito embora as perícias técnicas e os relatórios de
regulação de sinistro não tenham sido produzidos em contraditório, é notória a
rigidez das sociedades securitárias na criteriosa avaliação dos avisos de sinistro e
pedidos de indenização, sobretudo para evitar fraudes, razão pela qual, até prova
em contrário, não há razões para desconfiar da legitimidade dos laudos e
relatórios que aparelham a inicial, que apontam cada aparelho elétrico danificado
e a causa dos danos, possibilitando à Apelante o pleno exercício do direito de
defesa.
Ademais, a responsabilidade da concessionária dos serviços
de distribuição de energia elétrica é objetiva, seja em razão do risco
administrativo em prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6o), seja por se
tratar de fato de serviço (CDC, art. 14 e 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-21.2019.8.26.0246 -Voto no 30636
7
Nesta medida, irrelevantes os termos da Resolução da
ANEEL, posto que configurada a responsabilidade objetiva e ausente qualquer
excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3o), considerando especialmente
que a oscilação de energia é fato previsível e configura fortuito interno.
Nesse
sentido,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
1015107-31.2014.8.26.0114, unânime, j. 07.12.17, e desta C. Câmara:
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE

ENERGIA
ELÉTRICA descarga elétrica com oscilação na rede de
concessionária de distribuição de energia elétrica
que ocasionou danos em equipamentos do segurado da
autora responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da
CF) da concessionária de serviço público
ação
regressiva da seguradora para haver o que despendeu
em
favor
do
segurado

concessionárias
devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das
descargas naturais para evitar danos aos usuários
nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos no
equipamento
do
segurado
da
autora
devidamente
demonstrado
ação regressiva procedente
sentença
mantida. (...)”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1049182-28.2016.8.26.0114,
Rel.
Des.
Castro
Figliolia, unânime, j. 14.12.17, destacou-se)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Ocorrência de
descarga elétrica, danificando equipamentos elétricos
do imóvel do segurado da autora
Sentença de
procedência

Apelo
da
ré

Decadência
não
configurada
Oscilação de corrente elétrica que
configura defeito, e não vício na prestação de
serviço Prazo prescricional quinquenal da pretensão
de reparação de danos causados por fato do serviço,
conforme o artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor Sub-rogação da seguradora no direito dos
consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil
Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie,
assim
como
a
teoria
da
responsabilidade
civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré

Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC
Sobrecarga
na
rede
elétrica
constitui
evento
previsível que não caracteriza força maior ou caso
fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária. (...)”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-21.2019.8.26.0246 -Voto no 30636
8
1006186-08.2016.8.26.0084, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, unânime, j. 12.12.17, destacou-se)
A concessionária de energia elétrica deve prestar serviços
adequados, eficientes, seguros e contínuos, evitando oscilações de energia que
gerem danos aos seus consumidores.
Assim, os argumentos do recurso não são suficientes para
infirmar a r. sentença, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos:
“Verifica-se, nesse ponto, que os documentos
de fls. 41 e 61/62, produzidos por pessoas jurídicas
cuja idoneidade não fora impugnada pela requerida,
atesta que os aparelhos da parte segurada da autora
sofreram danos a impedir o seu funcionamento, em
decorrência de descargas elétricas não previstas e em
desconformidade com a segurança que ordinariamente se
espera, sendo que a requerida não produziu nenhuma
prova de que tal circunstância não tenha ocorrido.
Ressalte-se
que
competia
à
requerida
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora (art. 373, II do NCPC),
inclusive por se tratar de hipótese de inversão do
ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), do qual não se
desincumbiu.
Assim,
comprovada
a
relação
jurídica
securitária e o pagamento da indenização prevista no
contrato, de rigor a condenação da requerida, nos
moldes pretendidos.”
Recurso não provido, também nestes pontos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elevam-se os honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação (R$ 3.852,16 fl.
419), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator